Tribunal: TJDFT
Processo: 0743520-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 28 DO STF. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PARCELAS INCONTROVERSAS. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
1. O agravo interno e o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria; declara-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido da possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento de parcela incontroversa de pronunciamento judicial transitado em julgado. 2.1. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 244856673, origem) em que discutiu o valor do débito, alegando excesso em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, e pleiteou o prosseguimento da execução pelo valor consignado no demonstrativo de cálculos. Tendo havido impugnação ao valor do débito, o prosseguimento da fase executiva antes da preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação deve se restringir ao valor incontroverso (art. 535, § 4o, CPC).
3. Distrito Federal pleiteia o reconhecimento de coisa julgada para extinguir o feito. 3.1. O agravado ajuizou ação individual (no 0719989-38.2017.8.07.0016) em 16/07/2017, cuja sentença transitou em julgado em 02/10/2020. 3.2. A ação coletiva (no 0705877-53.2020.8.07.0018) foi ajuizada em 03/09/2020. 3.3. Adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas (art. 104 do CDC). Ou seja: nas ações coletivas do direito brasileiro, aplica-se o right to opt out, e não o right to opt in, pois ao autor da demanda individual é conferido o direito de excluir-se da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva, e não o contrário. 3.4. Não há nos autos da ação individual ajuizada pelo agravado qualquer menção à ação coletiva. Sem que tenha se dado ciência da existência de processo coletivo ao autor nos autos do processo, não se pode dizer que ele tenha ativamente optado pela continuidade da ação individual de modo a renunciar aos efeitos da coisa julgada da sentença coletiva. Assim, não há que se falar em extinção do feito pela coisa julgada.
4. Insubsistentes as alegações do DISTRITO FEDERAL quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357/RR, Tema 864, Supremo Tribunal Federal (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”). 4.1. Pelo acórdão exequendo, já definida a não aplicabilidade da tese ao caso, haja vista que o RE 905357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e no presente caso a pretensão autoral não consiste na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, mas na aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013.
5. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC seja utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 5.1. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. 5.2 Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
6. Agravos de instrumento conhecidos. Agravo de instrumento n. 0735416-45.2025.8.07.0000 provido. Agravo de instrumento n. 0743520-26.2025.8.07.0000 não provido. Agravo interno prejudicado.